Tribunal: TJBA
Processo: 8001217-29.2020.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: TRIBUNAL PLENO
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Tribunal Pleno

Processo
:
PETIÇÃO (CÍVEL) n.
8001217-29.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Tribunal Pleno

PARTE AUTORA: EDSON CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MAIANA DA SILVA SANTANA, MARAISA DA SILVA SANTANA, CARLOS ALBERTO SOARES QUADROS

PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA
ORIUNDO DO
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
0000199-13.2000.8.05.0000
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO.
GRATIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PENITENCIÁRIOS REAJUSTADA EM PERCENTUAL INFERIOR AO VENCIMENTO BÁSICO. ARGUMENTO DE QUE A RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA QUE INCORPORA OS VALORES CONCEDIDOS JUDICIALMENTE AOS GANHOS DO SERVIDOR AFASTA A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO MONTANTE PRETÉRITO. AFASTAMENTO. INOCORRÊNCIA DE REAJUSTES POSTERIORES APTOS A AFASTAR A DEFASAGEM DA VERBA.
S
ERVIDOR ADMITIDO EM MOMENTO POSTERIOR À ABSORÇÃO DO REAJUSTE. INOCORRÊNCIA. DIREITO ASSEGURADO POR FORÇA DE LEI E DO MS COLETIVO ORIGINÁRIO.
I
NCORREÇÃO DA FORMA UTILIZADA PARA ACRÉSCIMO DE JUROS LEGAIS.
CARACTERIZAÇÃO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO
. IMPUGNAÇÃO
A
COLHIDA PARCIALMENTE
.

1. Afasta-se no caso concreto a aplicação do Tema 494 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a
repercussão geral
a controvérsia acerca do alcance da coisa julgada na hipótese em que limitado no tempo

o reajuste salarial.

2. A situação em apreço difere da tese reconhecida em repercussão geral na medida em que a Gratificação de Serviços Penitenciários, que deveria ser reajustada segundo o mesmo índice aplicado ao vencimento básico, sofreu defasagem ao longo do tempo, conforme amplamente demonstrado nos autos.

3. Inexistiu, portanto, incorporação do reajuste determinado por sentença à referida gratificação, que continua, por conseguinte, sendo devida pela Administração Pública aos Exequentes.

4.
O fato de ter sido o servidor admitido em julho de 2009 não lhe retira o direito à diferença pleiteada, pois o problema persistia à época e era motivo de discussão no MS Coletivo
0000199-13.2000.8.05.0000,
que veio posteriormente a garantir aos servidores a correção da defasagem da GSP
.

5.
Considerando que o Exequente experimentou prejuízos, da mesma forma que servidores admitidos anteriormente, também é abarcado pelo julgamento.

6.
A tese de excesso da execução também não merece acolhimento, pois os valores históricos apresentados pelo exequente mostram-se corretos, de acordo inclusive com orientações da própria SAEB para fins de quantificação das diferenças devidas.

7.
Os juros legais, todavia, foram aplicados de forma incorreta pelo Exequente, que não o fez de forma decrescente, ocasionando, com isso, o excesso.

8. Deverão os cálculos ser refeitos, assim, sanando-se este vício.

9. Impugnação ao cumprimento de sentença acolhida parcialmente.

1
0
. Honorários advocatícios fixados à razão de 10% sobre o valor executado, devidos pelo Executado, em razão da sucumbência mínima do Exequente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em composição plenária, à unanimidade de votos, em
A
COLHER PARCIALMENTE
AS
RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
, e o fazem de acordo com o voto do Relator.

PRESIDENTE

Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO

Relator

PROCURADOR DE JUSTIÇA